Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749732-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NONNA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO TOCHETTO AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DONA NENEM LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À empresa agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora